Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602970-02.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
12/07/2023
Número: 0602970-02.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - DULCE SCHINCOVIAKI FAGUNDES - PARTIDO
LIBERAL - PL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DULCE SCHINCOVIAKI FAGUNDES
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
DULCE SCHINCOVIAKI FAGUNDES (REQUERENTE)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43649161
11/07/2023
18:55
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.130

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602970-02.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DULCE SCHINCOVIAKI FAGUNDES DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: DULCE SCHINCOVIAKI FAGUNDES
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADA FEDERAL.
A B A S T E C I M E N T O D E V E Í C U L O .
A U S Ê N C I A D E C O N T R A T O D E
CESSÃO/LOCAÇÃO. IRREGULARIDADE
NO USO DE RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. VALORES MÓDICOS.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
RECOLHIMENTO DE VALORES AO
ERÁRIO. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1 . C o n s i d e r a - s e i r r e g u l a r o
abastecimento de veículo cuja
locação/cessão para uso em campanha
não fora comprovado.

2. A utilização indevida de recursos do
Fundo Partidário, enseja a necessidade
d e
r e c o l h i m e n t o
d o
v a l o r
correspondente ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 79 §1º da Res. TSE nº
23.607/2019.

2. A identificação de divergências entre
os valores contratados e os efetivamente
Num. 43649161 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:55:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118555577300000042610461
Número do documento: 23071118555577300000042610461
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 12:45:28

pagos somados a circunstância de que
tais despesas foram pagas com recursos
públicos do Fundo Partidário, enseja a
necessidade de recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 79 §1º da Res. TSE nº
23.607/2019.

3. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de
valores ao erário.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 10/07/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por DULCE SCHINCOVIAKI
FAGUNDES, candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições de
2022.

A candidata apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e prestação
de contas final em 28/10/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/19.

Publicado o edital, ID.43263001, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº
23.607/2019 transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato
ou partido político, conforme certidão ID.43378918.

Procedida análise técnica, foi emitido Parecer Conclusivo manifestando-se pela
aprovação com ressalvas das contas, em razão dos itens 6 e 7, conforme detalhamento:

Item 6: Omissão de receitas e gastos, consiste em despesas com combustíveis sem
o registro do veículo.

Item 7: Irregularidade nas despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pela aprovação com
ressalvas das contas e ponderou (ID.43598200): “entende-se que a prestação de contas
comporta aprovação com ressalvas, nos termos do art. 74, II, da Res. TSE n° 23.607/2019,
determinando-se a devolução de valores ao tesouro nacional, conforme fundamentação.”

É o relatório.

Num. 43649161 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:55:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118555577300000042610461
Número do documento: 23071118555577300000042610461
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 12:45:28

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por DULCE
SCHINCOVIAKI FAGUNDES, candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido Liberal - PL,
nas Eleições de 2022..

Segundo o Parecer Conclusivo, os recursos de campanha totalizaram R$
28.273,00 constituindo-se de:

Recursos financeiros provenientes do Fundo Partidário, repassados pelo Diretório
Estadual do Partido Liberal, no montante de R$ 25.000,00;

Doações estimáveis em dinheiro recebidas de partido político no valor de R$
3.273,00, referentes a materiais de campanha e vídeos para campanha eleitoral.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, em seu parecer conclusivo, opinou pela
aprovação com ressalvas das contas, em face das irregularidades apontadas nos itens 6 (veículo
não registrado e abastecido com recursos destinados à campanha eleitoral) e 7 (Irregularidade
nas despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário).

De outra sorte, a Procuradoria Regional Eleitoral, não vislumbrou irregularidades
com gravidade suficiente para desaprovar as contas e em seu parecer opinou, igualmente, pela
aprovação com ressalvas.

Passa-se, então, à análise das inconsistência apontadas:

Item 6: Despesas com combustíveis sem registro do veículo.

Constaram do parecer conclusivo inconsistência referente à abastecimento de
veículo sem o correspondente contrato de locação/cessão.

Num. 43649161 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:55:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118555577300000042610461
Número do documento: 23071118555577300000042610461
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 12:45:28

Com efeito o artigo 58 da Resolução 23.607/2019 estabelece expressamente:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento
de sua realização e comprovadas por:

(...)

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo
doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao
partido político;

Considera-se irregular o abastecimento de veículo cuja locação/cessão para uso
em campanha não fora documentada, independente de os recursos para o pagamento do
combustível serem públicos ou privados. Como o prestador não logrou êxito em comprovar a
cessão/locação de qualquer veículo em sua campanha, a irregularidade remanesce.

Compulsando os autos, verifica-se que o candidato não apresentou justificativas
e/ou documentos válidos aptos a afastar irregularidade apurada pela unidade técnica.

Contudo, a irregularidade apontada neste item, isoladamente considerada, não
possui o condão de gerar a desaprovação das contas, tendo em vista que representa 0,79% dos
recursos regularmente declarados e movimentados pela campanha, a falha, todavia, pode ser
relevada, implicando apenas anotação de ressalvas.

Denota-se, entretanto, que a referida despesa foi paga com recursos do Fundo
Partidário, uma vez que o referido recurso público correspondeu a toda verba movimentada pela
candidata.

Dessa forma, o valor de R$199,12, utilizado para abastecer o veículo cuja
cessão/locação não se comprovou, com utilização de recursos públicos, enseja a determinação
de recolhimento do valor irregular ao Tesouro Nacional.

Destaca-se que o art. 79 §1º exige a devolução de valores ao erário se não for
regularmente comprovada a utilização dos recursos públicos:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua
transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.

Num. 43649161 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:55:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118555577300000042610461
Número do documento: 23071118555577300000042610461
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 12:45:28

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional
no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança.

Leia-se, na parte que interessa, a jurisprudência desta e.Corte:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2020.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. POSSIBILIDADE
DE FISCALIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. OMISSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS.
REALIZAÇÃO DE GASTOS ANTES DA ENTREGA DAS CONTAS PARCIAIS.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. GRAVIDADE CARACTERIZADA.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DECLARAÇÃO DE CPF INVÁLIDO. POSSIBILIDADE DE RASTREAR A
ORIGEM DA DOAÇÃO. RESSALVA. OMISSÃO DE DOAÇÕES ELEITORAIS.
PERCENTUAL NÃO RELEVANTE NO CONTEXTO DA CAMPANHA.
IRREGULARIDADES NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIAS
ENTRE AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DECLARADAS E AQUELAS
C O N S T A N T E S D O S E X T R A T O S E L E T R Ô N I C O S . C O N T A S
DESAPROVADAS. RECOLHIMENTO DE VALORES IRREGULARES AO
TESOURO. PERDA DO DIREITO AO RECEBIMENTO DE COTAS DO
FUNDO PARTIDÁRIO.

(...)

5. O recebimento de recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a regular comprovação de sua
aplicação enseja a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060003268, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 15, Data
26/01/2023)

Por essas razões, dado o insignificante percentual da inconsistência em relação ao
total das arrecadações, viável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para o fim de apor a anotação de RESSALVA, com determinação de devolução dos valores.

Num. 43649161 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:55:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118555577300000042610461
Número do documento: 23071118555577300000042610461
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 12:45:28

Item 7: Exame de regularidade de despesas realizadas com recursos do fundo
partidário.

Cabe observar que o candidato recebeu valores atinentes a recursos públicos do
Fundo Partidário, no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

No entanto, conforme consta do parecer conclusivo, foi identificado pela unidade
técnica divergências de valores entre o valor estabelecido no contrato de serviços advocatícios, e
o valor efetivamente pago respectivamente:

a) valor do contrato (R$ 1.798,80);

b) valor pago por meio de boletos bancários com recursos do Fundo Partidário (R$
1.800,00).

Como o candidato deixou de apresentar qualquer justificativa acerca da divergência
de valores em questão, é de ser determinado ao prestador de contas a devolução do valor de
R$ 1,20 (um real e vinte centavos), haja vista a ausência de comprovação da utilização de
recursos em razão da divergência entre o valor do contrato (R$ 1.798,80) e o valor pago (id
43250908) com recursos do Fundo Partidário (R$ 1.800,00).

Se tratando de valor módico, a presente irregularidade atrai a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, resultando na mera aposição de ressalvas
quanto a este ponto.

Examinadas as irregularidades apontadas, conclui-se que aquelas existentes não
possuem gravidade suficiente para ensejar a desaprovação das contas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, vota-se no sentido de que esta Corte:

a) julgue aprovadas com ressalvas contas do candidato DULCE SCHINCOVIAKI
FAGUNDES candidata ao cargo de Deputada Federal pelo Partido Liberal, nas Eleições Gerais
de 2022, nos termos do art. art. 74, II, da Res. TSE n° 23.607/19;

b) DETERMINE ao prestador de contas a devolução do valor de R$ 200,32
(duzentos reais e trinta e dois centavos) relativos a soma de R$ 199,12, decorrente do uso
irregular de recursos do Fundo Partidário para o abastecimento de veículo cuja
locação/cessão para uso em campanha não fora comprovado, e R$ 1,20, decorrente da
divergência entre o valor contratado e o efetivamente pago em razão de honorários
advocatícios, nos termos do art. 79, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019, a serem corrigidos
nos termos do art. 79, §2º da mesma resolução, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado desta decisão, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602970-02.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
DULCE SCHINCOVIAKI FAGUNDES DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADO:
Num. 43649161 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:55:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118555577300000042610461
Número do documento: 23071118555577300000042610461
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 12:45:28

CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747 - REQUERENTE: DULCE SCHINCOVIAKI FAGUNDES -
Advogados da REQUERENTE: CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO QUENEHEN -
PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 10.07.2023

Num. 43649161 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/07/2023 18:55:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118555577300000042610461
Número do documento: 23071118555577300000042610461
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/07/2023 12:45:28